Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727590-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada ajuizada por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO: Cuida-se de Ação de Liquidação de Sociedade Limitada c/c Pedido de Tutela Liminar movida por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO, na qual a parte autora narra, em resumo, que, em assembleia ocorrida em 30/10/2020, os sócios deliberaram pela dissolução da sociedade, 1a ré, decisão corroborada por outras reuniões societárias posteriores. Aduz que, no entanto, a sociedade está sem administrador na forma prevista no contrato social, tendo em vista a ausência de dois anos da última eleição, sendo que o patrimônio tem sido gerido, de fato, por Alexandre e a imobiliária Top Line. Alega que o sócio Alexandre tem obstado o registro da ata na Junta Comercial e a liquidação da sociedade. Acrescenta que os três sócios concordaram em preservar os interesses da usufrutuária, ora 3a ré, sua mãe, o que significa transferir o usufruto sobre cotas da sociedade dissolvida para os imóveis e/ou cotas de pessoa jurídica a qual os bens serão integralizados ou para as correspondentes cotas sociais a empresa diversa. Menciona que a imobiliária Top Line, pertencente ao sócio Alexandre, colocou à venda diversos imóveis da sociedade sem autorização ou consentimento dos demais sócios. Em sede de tutela de urgência requer, inaudita altera pars: a) A nomeação de liquidante judicial, pugnando os Requerentes para que seja nomeado o liquidante Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, cujo CPF é 326.526.401-78, RG 953111, filho de Antônio Montezuma e Elza Bites Montezuma, para que proceda à apuração do ativo, quitação do passivo e partilha do saldo nos termos do contrato social da Atlas Holding, após prestação contas e apresentação de plano de partilha, culminando na extinção da sociedade; b) O afastamento da Top Line e de Alexandre de Faria Coelho da gestão dos imóveis pertencentes à sociedade liquidada, devendo o liquidante, no curso da liquidação, gerir os contratos de locação vigentes. Decido. O pedido “c” perdeu o objeto, tendo em vista a averbação da ata que decidiu pela dissolução da sociedade na Junta Comercial (ID 97271147). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos juntados aos autos demonstram que os sócios da Atlas Holding Ltda decidiram, por unanimidade, promover a dissolução da sociedade, preservando, no entanto, o usufruto de sua genitora, a 3a requerida, sobre parte do patrimônio. A ata foi averbada recentemente na Junta Comercial, como se vê a ID 97271147. O perigo de dano decorre da impossibilidade de aguardar a marcha processual. Em que pese os argumentos da inicial, não se verifica o perigo de dano quanto ao pedido “a”, na medida em que é possível aguardar a citação dos requeridos para dar seguimento à liquidação judicial, com nomeação do liquidante. Ora, a resistência do sócio Alexandre, por si só, não é justificativa plausível para fazer a dita nomeação sem o exercício do contraditório, o que deve ser uma exceção. Tenho que os documentos juntados não são suficientes para provar a alegada gestão temerária pelo sócio Alexandre, havendo meras suspeitas, as quais dependem de apuração e ajuizamento de ação de exigir contas, as quais extrapolam a competência deste juízo. Além do mais, o próprio contrato social determina que o novo diretor pode ser eleito por reunião dos sócios quotistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social (artigo 16). Destaco que os autores detêm 66,66% das cotas socias, não sendo necessário intervenção judicial para alteração do efetivo administrador da sociedade, ainda que excedido o prazo mencionado no citado artigo. De outro giro, a sociedade a ser dissolvida tem grande acervo patrimonial em imóveis, alguns deles alugados, como menciona a parte autora. Também, menciona a existência de contrato de administração de imóveis com a imobiliária Top Line, o qual não foi juntado aos autos. Os anúncios juntados demonstram a oferta à venda de diversos imóveis, de propriedade da 1a requerida, representada pela Top Line. Tem-se que a venda de imóveis da sociedade neste momento, sem que, ao que parece, haja autorização dos demais sócios ou deliberação neste sentido, dada a ausência de ata que sustente a decisão, pode ser prejudicial para a presente liquidação. O patrimônio da sociedade deve estar à disposição do liquidante para pagamento do passivo e partilha entre os sócios, além da específica situação do usufruto da 3a requerida. Desta forma, até que seja o momento oportuno, de forma cautelar, é necessário que se SUSPENDA a venda dos imóveis pertencentes ao 1o requerido, especialmente aqueles mencionados a ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014. Ademais, a medida não tem o condão de prejudicar o funcionamento da sociedade em si, diante da notícia de existência de diversos outros imóveis, alguns deles alugados. Também é decisão perfeitamente reversível, bastando que se levante a obrigação de não fazer aqui determinada. Nada impede que, após a citação dos requeridos, diante dos esclarecimentos, as vendas sejam retomadas, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o requerido ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em nome próprio, da empresa TOP LINE ou de terceiros a sua ordem, SUSPENDA IMEDIATAMENTE, até ulterior decisão deste juízo, a oferta e venda de quaisquer imóveis de propriedade da sociedade ATLAS HOLDING LTDA ME, inclusive, mas não só, os mencionados nos anúncios ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, o réu/agravante aduz que: 1) houve erro in procedendo da decisão que recebeu o pedido de liquidação da Atlas Holding LTDA.; 2) verifica-se que nas atas de assembleia datadas de 07/12/2020 e 18/12/2020, que não foram averbadas na junta comercial, consta deliberação de que o agravante Alexandre de Faria Coelho ficaria com a pessoa jurídica, o que foi aceito pelos demais quotistas Cristiane e Luciano, ora agravado; 3) não houve deliberação pela dissolução total da sociedade, mas sim parcial, em razão do interesse e manifestação expressa do agravante; 4) não houve a necessária manifestação expressa da usufrutuária, Sra. Alnoisa de Faria Coelho, acerca da dissolução da sociedade e seu eventual interesse em continuar na sociedade, sendo certo que sua condição de usufrutuária, administradora e representante legal da empresa, deve ser respeitada nos termos do contrato social; 5) a averbação da ata na Junta Comercial com nítida tentativa de alterar o contrato da sociedade com a dissolução total foi promovida após o ajuizamento da presente ação, o que é vedado pelo Contrato Social (art. 18, § 2o); 6) há fortes indícios de irregularidade da averbação da Ata de Assembleia para subsidiar o pedido de liquidação total do sociedade, já que tal averbação somente poderia ser feita pela usufrutuária Alnoísa de Faria Coelho, que era a titular do certificado digital, mas no ato consta o nome e e-mail do agravado Luciano; 7) a compra e venda de imóveis, ainda que de forma indireta, é oriunda da atividade da sociedade prevista no artigo 3o do Contrato Social da holding, sendo que os imóveis sempre estiveram à venda; 8) a venda de qualquer imóvel da sociedade subordina-se à aceitação de todos os sócios quotistas, de forma que a suspensão de vendas de imóveis da sociedade determinada pelo juízo a quo é inócua, pois não pode alienar os bens da sociedade sem a expressa autorização dos demais sócios e da usufrutuária; 9) a decisão agravada determinou a suspensão de anúncios de venda de alguns imóveis que são de propriedade exclusiva do requerido, o que está lhe acarretando prejuízos financeiros; 10) o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada com o não recebimento do pedido de liquidação total da sociedade em face da irregularidade e inexistência de dissolução total da Atlas Holding, bem como seja o feito extinto sem resolução de mérito, em razão da liquidação proposta ser juridicamente impossível e os pedidos apresentados são incompatíveis entre si, além da nítida falta de interesse processual; 11) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspensão imediata da decisão agravada e da marcha processual na origem até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e/ou seja deferida, desde logo, a antecipação da tutela recursal para que o pedido de liquidação total da sociedade seja extinto, em razão da inexistência de dissolução total da sociedade; 12) caso assim não entenda, deve ser concedido efeito suspensivo para suspensão imediata da decisão agravada até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e/ou seja deferida, desde logo, a antecipação da tutela recursal para restabelecer imediatamente os anúncios de venda dos imóveis da sociedade, conforme razões alhures que demonstram a ausência de risco ou perigo de dano para qualquer dos sócios, para sociedade e para a dissolução/liquidação da sociedade, bem como para revogar a decisão objurgada com relação aos imóveis que são de propriedade exclusiva do Agravante. Preparo devidamente recolhido (ID. 28550543). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, o agravo de instrumento não deve ser conhecido na parte em que requer o não recebimento do pedido de liquidação total da sociedade e que o feito seja extinto sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse processual, tendo em vista que essa matéria deve ser alegada em contestação, nos termos do artigo 337 do CPC e não insertas no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, as alegações que não concorda com a dissolução da sociedade e que há fortes indícios de irregularidade da averbação da Ata de Assembleia para subsidiar o pedido de liquidação total da sociedade não foram enfrentadas pelo juízo da origem, o que impede a análise da matéria em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. Passo a análise dos demais pedidos. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar eventual prejuízo ao agravante decorrente da determinação de suspender a oferta e venda de quaisquer imóveis de propriedade da sociedade Atlas Holding LTDA. ME e de imóveis de propriedade do agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Da decisão agravada, extrai-se, claramente, que apenas os imóveis da sociedade Atlas Holding LTDA. ME estão afetados com a suspensão de oferta e venda. Os imóveis de propriedade do agravante não estão incluídos na restrição. Em relação ao imóvel de ID. 95538999 (autos principais), as informações contidas no anúncio não permitem concluir que se trata dos mesmos imóveis de propriedade do agravante (ID. 28550548 – Págs. 1/ Num. 28550548 - Pág. 1/12) Cumpre ressaltar que a decisão agravada ponderou que a medida não tem o condão de prejudicar o funcionamento da sociedade, visto que há diversos outros imóveis alugados. Além disso, o próprio agravante afirmou que a determinação de suspensão de oferta e vendas pelo juízo a quo é inócuo, pois é necessária a autorização dos demais sócios. Por fim, a audiência de conciliação está marcada para o dia 01/09/2021, ocasião em que as partes poderão esclarecer os fatos e tentarem chegar a algum acordo quanto à condução do litígio, mormente por considerar que a sociedade empresarial é familiar, afastando o perigo na demora. Nesse cenário, ausente a plausibilidade do direito e o perigo na demora invocados pelo agravante, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nesta parte, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 16:06:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora